Tribunal: TJMT
Processo: 1022471-38.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022471-38.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DAVI FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 060.229.591-28 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1022471-38.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente (s): MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Recorrido (s): DAVI FERNANDES DE OLIVEIRA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 03/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – NÃO COMPROVA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS/DÉBITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos para anular as dívidas nos valores de R$ 81,58 – Contrato 200068909883, R$ 61,75 – Contrato 200000660999, R$ 52,76 – Contrato 200000637447 e R$ 90,81 – Contrato 200000637572, e a devida baixa no prazo de 05 (cinco) dias.

Condenar ainda a empresa reclamada em indenizar a reclamante no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir de 19/01/2022.

A parte Recorrente em suas razões recursais alega que não existiu conduta ilícita, tendo em vista que o Autor não efetuou o pagamento de empréstimos feitos de forma eletrônica com
login
e senha e ainda
selfie
. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões, refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, ora Recorrida, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
tendo em vista que apesar de possuir cadastro com a Reclamada, não solicitou/utilizou os serviços que originaram as negativações.

Observo que em contestação, a Reclamada comprova que a origem das negativações é de empréstimos feitos pelo meio eletrônico com login e senha.

Ora, após minuciosa análise dos autos, verifico que o Autor não junta qualquer comprovação de que não teria utilizado dos serviços disponibilizados em sua conta, prova esta que seria de fácil acesso.

Além disso, a Reclamada junta em contestação e em recurso a “
selfie”
utilizada para contratação, acompanhada de documento pessoal do autor.

Assim, não restou comprovada a alegada negativação indevida, posto que nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte Autora provar o devido pagamento ou cancelamento do serviço.

Caberia ao consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou pagamento das parcelas, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023